Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713808-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL THE PRIME DESPACHO ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão recorrida usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão impugnado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizada, portanto, deficiência na prestação jurisdicional. Ressaltam, por fim, que o apelo não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018